Tribunal: TJBA
Processo: 8005719-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005719-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IRINALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

Advogado(s): IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s):CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO SOBRE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA, COMPETÊNCIA DO CMN E LEGALIDADE DE ENCARGOS PACTUADOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por IRINALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, alegando omissão quanto à análise da competência do Conselho Monetário Nacional para regulamentar juros e encargos, à previsão legal de livre pactuação de encargos em Cédulas de Crédito Bancário e à legalidade da capitalização diária expressamente pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto aos fundamentos jurídicos alegados pelo embargante, e se é cabível a modificação do julgado por meio de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou a matéria central dos autos, fundamentando-se na legislação e jurisprudência aplicáveis, deixando claro que não se declarou ilegal a capitalização diária, mas se reconheceu a abusividade diante da ausência de indicação do percentual da taxa diária.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para o convencimento, conforme jurisprudência do STJ.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível a alteração do julgado pela via estreita dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.

8005719-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
I
TAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e como Embargado
IRINALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR os aclaratórios
, permanecendo inalterado o acórdão impugnado, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

11/S